Tribunal: TJDFT
Processo: 0023710-81.2008.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. ALIMENTANDO QUE ALCANÇA A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO. DÉBITO ALIMENTAR E EXATO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO QUE PERMANECE POR DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DA GENITORA DO ALIMENTANDO. BENEFICIÁRIO QUE PERDEU O CONTATO COM SUA MÃE, ANTES SUA REPRESENTANTE LEGAL, E PRETENDE A QUEBRA DE SEU SIGILO BANCÁRIO PARA FAZER PROVA DE INADIMPLENTO EM QUE DIZ TER INCORRIDO O ALIMENTANTE. INFORMAÇÕES PROTEGIDAS PELO DIREITO À PRIVACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DA GARANTIA DE PRIVACIDADE RELATIVA A OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, em face da relevância da natureza jurídica dessa obrigação (Art. 528, § 3o, CPC). A prisão, como medida coercitiva extrema, está legalmente autorizada, segundo dispõe o § 7o do art. 528, quando verificadas as seguintes condições: inadimplemento voluntário e inescusável das 3 (três) prestações anteriores ao aviamento da execução e das que se vencerem no curso do processo.
2. Estabelecida em sentença a obrigação de o devedor de alimentos realizar o depósito das prestações alimentícias por ele devidas em conta corrente da genitora do menor, evidente que cumpre ao alimentando, que requer a prisão civil do alimentante por afirmado inadimplemento, fazer prova do não pagamento nas condições autorizadoras da imposição da medida extrema de prisão.
3. Não sendo possível ao exequente/apelante, que atingiu a maioridade no curso do procedimento, fazer mínima demonstração do valor da dívida e do período em houve efetivo inadimplemento, visto que não tem acesso à conta bancária de sua genitora, mister extinguir o procedimento executivo, porque inviável atender ao interesse por ele manifestado de obter determinação judicial de quebra do sigilo bancário de sua mãe para conhecer dados relativos a operações bancárias por ela realizadas, por ser sua genitora terceira estranha à lide, visto que não integra a presente relação processual.
4. Hipótese em que verificada a ocorrência de fatos extraordinários que impedem a marcha processual e dão ensejo a sua definitiva interrupção com a necessária dissolução do processo executivo, ainda que não solucionada a questão relativa ao crédito dito insatisfeito. O manifesto comprometimento do regular desenvolvimento da demanda executiva pelas especiais circunstâncias verificadas no curso do procedimento torna necessária a integração do sistema jurídico porque, conquanto não tenha cabimento considerar a possibilidade de extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, uma vez que incompatível tal possibilidade com a própria natureza dos procedimentos executivos, verdade é que a extinção da demanda com fundamento na causa indicada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil não afronta a lógica da sistemática processualística. Antes, preserva o objetivo de subordinação do procedimento às normas legais, evitando que prossiga se existente situação impeditiva de seu regular e válido desenvolvimento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.